Tribunal: TJDFT
Processo: 0723201-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Compete ao Conselho da Justiça Militar julgar o crime de estelionato praticado por militar da ativa, contra outro militar também da ativa, no exercício da função ou em razão dela, em lugar sujeito a administração militar conforme o artigo 9o, inciso II, alíneas "a", “b” e “c”, do Código Penal Militar. Precedentes deste TJDFT.

2. Deve ser mantida a condenação pelo crime de estelionato, tipificado no art. 251 do Código Penal Militar, porquanto restou demonstrado nos autos que o réu, bombeiro militar da ativa, ludibriou as vítimas, também militares, dizendo-se proprietário de um imóvel que não lhe pertencia, ludibriando os ofendidos a crerem que o réu construiria um condomínio, conduta essa com o fim de obter vantagem.

3. Comprovado nos autos que os crimes da mesma espécie foram praticados pelo mesmo agente em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como o liame subjetivo entre as infrações penais, evidenciando o elo de continuidade entre os delitos, deve-se reconhecer a continuidade delitiva entre as infrações penais.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.